Tribunal: TJMT
Processo: 1004970-38.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004970-38.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), ISADORA KROLING - CPF: 052.210.681-17 (EMBARGADO), JULIANA STEVANATTO DE LIMA - CPF: 429.436.138-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. COBERTURA DE TRATAMENTO FORA DO ROL DA ANS. ADI 7.265/STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento, apenas para reduzir o valor da multa diária, mantendo a tutela de urgência que determinou a cobertura de medicamento fora do rol da ANS, em razão da gravidade do quadro clínico da agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar expressamente a tese fixada na ADI 7.265/STF quanto aos critérios para cobertura de tratamentos fora do rol da ANS; (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão e obter sua reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia expressamente a obrigatoriedade de cobertura do tratamento ao reconhecer a existência de comprovação científica, registro na ANVISA e parecer técnico favorável (NATJUS), afastando a alegação de omissão quanto à análise dos requisitos legais.

A decisão enfrenta a natureza do medicamento, consignando que sua administração exige supervisão médica em ambiente clínico, o que afasta sua caracterização como tratamento domiciliar excluído da cobertura contratual.

A análise realizada contempla os critérios relativos à eficácia e adequação do tratamento, em consonância com os parâmetros da legislação pertinente e da orientação firmada no julgamento da ADI 7.265/STF.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à substituição da interpretação adotada pelo órgão julgador, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O inconformismo da parte embargante revela tentativa de reforma do julgado, o que é incompatível com a via estreita dos
aclaratórios
.

O prequestionamento é considerado atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou impor nova interpretação das provas e do direito. 2. Não há omissão quando o acórdão analisa de forma suficiente a eficácia, adequação e necessidade do tratamento, ainda que não mencione expressamente todos os precedentes invocados. 3. Considera-se atendido o prequestionamento quando a matéria é suscitada nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 300; Lei nº 9.656/1998,
arts
. 10 e 12; Lei nº 14.454/2022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento Id. 357034871.

A embargante afirma que
que o acórdão recorrido deu parcial provimento ao agravo de instrumento apenas para reduzir o valor da multa diária para R$ 1.000,00, mantendo, contudo, a tutela de urgência com fundamento na “taxatividade mitigada” do Rol da ANS e na presença dos requisitos do art. 300 do CPC, diante da gravidade do quadro clínico da agravada.

Sustenta, entretanto, que a decisão incorreu em omissão relevante ao deixar de analisar a recente decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal na ADI 7265.

Aduz que o
acórdão incorre em omissão acerca da recente e vinculante decisão proferida pelo STF na ADI 7265, que estabeleceu critérios CUMULATIVOS e obrigatórios para que o Judiciário determine a cobertura de tratamentos não previstos no Rol da ANS.

Destaca
que o acórdão, ao não observar tais requisitos, acaba por impor obrigação de cobertura sem o devido lastro legal, ignorando a ausência de comprovação de eficácia ou recomendação técnica para o caso concreto.

Argumenta ainda que a utilização off-
label
do tratamento se equipara à ausência de registro sanitário para a finalidade pretendida, de modo que se a ANVISA não chancelou a eficácia e segurança da droga para aquela patologia específica, a cobertura compulsória viola os
arts
. 10, I, §§ 7º e 8º e 12 da Lei n.º 9.656/98.

I
nvoca a obrigatoriedade de observância da tese firmada pelo STF, bem como a necessidade de enfrentamento expresso
dos dispositivos legais pertinentes, inclusive para fins de prequestionamento, mencionando o art. 10, §§ 12 e 13, da Lei nº 9.656/1998 e o art. 300 do CPC.

Defende
ainda que a omissão compromete a validade do julgado e impede a adequada análise da legalidade da obrigação imposta à operadora de saúde.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para: (i) sanar a omissão apontada, com a análise expressa dos critérios cumulativos fixados na ADI 7.265/STF; (
ii
) atribuir efeitos infringentes ao recurso, a fim de reformar o acórdão e revogar a tutela de urgência concedida; e (
iii
) subsidiariamente, promover o enfrentamento explícito dos dispositivos legais indicados, viabilizando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento Id. 357034871.

A embargante aponta omissão da Câmara julgadora sobre a aplicação da tese fixada na ADI 7.265/STF e o não preenchimento dos requisitos para fornecimento de medicamento fora do rol da ANS.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão abordou a obrigatoriedade da cobertura com clareza:

"O medicamento
Spravato
(Cloridrato de Escetamina) tem comprovação científica e aprovação da ANVISA pelo número de registro (112363435), e há Nota Técnica 322861 do NATJUS/SP favorável ao seu uso para a CID da autora."

Sobre a alegada natureza domiciliar ou experimental, a decisão consignou:

"A administração do fármaco exige supervisão médica em ambiente clínico ou hospitalar, afastando sua caracterização como medicamento de uso domiciliar excluído da cobertura contratual."

Dessa forma, a análise técnica e jurídica sobre a eficácia (critério da ADI 7.265 e Lei nº 14.454/2022) foi realizada.

A embargante busca, em verdade, que este Colegiado adote a sua interpretação sobre as provas e a lei, o que é inviável por meio deste recurso.

Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC é expresso ao considerar incluídos os elementos suscitados pelo embargante para fins de acesso às instâncias superiores, mesmo em caso de rejeição dos
aclaratórios
.

Portanto, não há qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026